Tribunal: STF
Processo: RE 205107
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-06
Data de publicação: 1998-08-06

Ementa:
EMENTA: Estabilidade sindical provisória (CF, art. 8º,
VII); reconhecimento da garantia aos diretores eleitos, na
assembléia constitutiva da entidade sindical, desde, pelo menos, a
data do pedido de registro no Ministério do Trabalho, o que não
contraria a exigência deste, constante do art. 8º, I, da
Constituição.
1. A constituição de um sindicato " posto culmine no
registro no Ministério do Trabalho (STF, MI 144, 3.8.92, Pertence,
RTJ 147/868) " a ele não se resume: não é um ato, mas um processo.
2. Da exigência do registro para o aperfeiçoamento da
constituição do sindicato, não cabe inferir que só a partir dele
estejam os seus dirigentes ao abrigo da estabilidade sindical: é
"interpretação pedestre", que esvazia de eficácia aquela garantia
constitucional, no momento talvez em que ela se apresenta mais
necessária, a da fundação da entidade de classe.